Tribunal: STF
Processo: RE 1476413
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Correção de erro material. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário. Provimento do Recurso extraordinário e negativa de provimento do Agravo Regimental fundadas em precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 3763 e RE 889065). Embargos acolhidos em parte para sanar erro material, sem caráter infringente. Manutenção da negativa de provimento do agravo regimental. Embargos acolhidos em parte com certificação do trânsito em julgado e determinação de 



    I - O voto condutor do acórdão embargado constou que o recurso extraordinário não havia sido provido, tendo em vista óbices processuais. Contudo, a decisão monocrática, objeto do agravo regimental, deu provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 261 da Repercussão Geral, bem como aos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175 da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de garantir à recorrente a utilização da faixa de domínio discutida nestes autos, independentemente do pagamento de tarifa.



    II - o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança por concessionárias de rodovia e ferrovia pelo uso das faixas de domínio a concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. Ainda que a situação dos autos refira-se a concessionária de serviço de saneamento básico, aplica-se o mesmo entendimento.



    III - Embargos acolhidos em parte, a fim de sanar erro material.